Tribunal: TJBA
Processo: 8055913-73.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055913-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DENISE ALVES DOS SANTOS Advogado(s): MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA Mandado de segurança. Plano de assistência à saúde (PLANSERV). Gigantomastia. Mamoplastia redutora não estética. Negativa de cobertura indevida. Direito fundamental à saúde. O direito à saúde constitui garantia fundamental (art. 196 da constituição federal), impondo ao ente federativo o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, prevalecendo sobre as diretrizes administrativas e normas internas do plano de assistência. A cobertura do tratamento cirúrgico por diagnóstico de gigantomastia possui expressa previsão no art. 16, parágrafo único, I, do Decreto Estadual nº 9.552/2005. A cirurgia de mamoplastia redutora, quando recomendada para sanar problemas funcionais e patológicos, como dorsolombalgia, discopatia e dermatites decorrentes da hipertrofia mamária (gigantomastia), possui natureza reparadora e não estética, sendo a indicação médica determinante para a obrigatoriedade da cobertura. A submissão da beneficiária a critérios biométricos rígidos e internos do plano para a autorização de procedimentos essenciais à sua saúde configura restrição desarrazoada e excessiva, mormente quando existe indicação clínica inequívoca do profissional assistente. Direito líquido e certo. Confirmada a liminar deferida (ID 69004308). A obrigação de fazer foi cumprida, resultando na realização da cirurgia em 24/03/2025. Parecer da Procuradoria de Justiça pela concessão da segurança. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8055913-73.2024.8.05.0000 em que figuram como impetrante DENISE ALVES DOS SANTOS e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.